Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-18.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO POST MORTEM DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. CONCOMITÂNCIA COM CASAMENTO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. INCIDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA.

1. Ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do direito que alega possuir (art. 373, I, do CPC).

1.1. Para o reconhecimento de união estável, inclusive post mortem, deve ser comprovada a convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1.723, §1o, do CC.

1.2. O Supremo Tribunal Federal fixou tese em repercussão geral (tema 529), sedimentando o entendimento de que não é possível reconhecer união estável paralela a casamento ou uma segunda união estável, em razão dos deveres de fidelidade e monogamia. (RE 1045273, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC 09-04-2021)

1.3. No caso vertente, restou comprovado que o falecido contraiu dois casamentos civis e um terceiro casamento religioso (união estável) com outras mulheres dentro do período que se pretende reconhecer a união estável com a requerente, bem como reconhece que o relacionamento não ocorria de forma pública, mas ocultado dos amigos e familiares do suposto cônjuge varão.

2. Honorários advocatícios majorados, embora permaneçam sob condição suspensiva decorrente da gratuidade de justiça concedida na origem (arts. 85, §11, c/c art. 98, §3o, do CPC)

3. Apelação conhecida e não provida.